Tribunal: STF
Processo: RE 105538
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-09-03
Data de publicação: 1985-09-03

Ementa:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. TESTAMENTO. CÓDIGO CIVIL,
ART.1750.
-A PROCEDENCIA DA AÇÃO DA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE NÃO
IMPORTA NO ROMPIMENTO DO TESTAMENTO DEIXADO PELO INVESTIGADO, SE
ESTE NÃO IGNORAVA QUE O INVESTIGANTE ERA SEU FILHO: TESE RAZOAVEL, A
VISTA DO ART. 1750 DO CÓDIGO CIVIL.
-FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA RELATIVA AOS ARTS.515 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 82 E 86 DO CÓDIGO CIVIL (SUMULAS 282 E
356).
-DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA SUPERADO (SÚMULA 286).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.